Tribunal: STF
Processo: RE 465104
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA
283 DO STF. PRECEDENTE.
O Tribunal de origem afastou a
capitalização mensal dos juros com base também em fundamento
infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão
recorrido. Pelo que, ante o insucesso do recurso especial no
Superior Tribunal de Justiça, incide o princípio da Súmula 283 do
STF. Precedente no mesmo sentido: RE 252.626-ED, Relatora a Ministra
 Ellen Gracie.
Agravo regimental a que se nega provimento.